Tribunal: TJPA
Processo: 0041689-52.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041689-52.2008.8.14.0301

APELANTE: SANDRA MARIA ALVES DE MELO, SUELY MELO DE CASTRO MENEZES, DANIEL DE MELO LEITAO

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0041689-52.2008.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: SANDRA MARIA ALVES DE MELO e OUTROS

ADVOGADO: MARCIA DE ARAUJO ASSUNÇÃO - OAB/PA 10.577

ADVOGADO: DANIEL RODRIGUES CRUZ – OAB/PA 12.915

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

ADVOGADO: IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JUNIOR - OAB/PA 8.525

ADVOGADO: FELIPE DE MELO TAVARES LOPES – OAB/RJ 136.205

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA PARA MORTE. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. MORTE NATURAL OCORRIDA NO PRAZO DE CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRAZO DE CARÊNCIA. PRÉVIA CIÊNCIA DO SEGURADO. CLÁUSULA CLARA E DESTACADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - É lícita a cláusula limitativa de direitos que estabelece prazo de carência para o pagamento de indenização securitária, não constituindo afronta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que, no momento em que foi celebrado o contrato, o segurado obteve informações claras sobre as condições gerais e especiais do seguro, incluindo, nesse ponto, a cláusula limitadora em questão, motivo pelo qual não há que se falar em abusividade.

2 - A ocorrência de óbito do segurado, por causas naturais, no prazo de carência obsta ao recebimento da indenização requerida ante a falta de cobertura securitária no referido período.

3 – Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por SANDRA MARIA ALVES DE MELO E OUTROS, objetivando a reforma da sentença de
Id. 1856903 - Páginas 2-5, proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a demanda Indenizatória movida em face de MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA.

Cuida-se na origem de AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO EINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora alega no id. 1856896 Páginas 3-12, que é beneficiaria do seguro de vida de Júlia Alves de Oliveira e, só recebeu 20% do valor contratado, por ter ocorrido o óbito ainda no período da carência de 24 meses.

Alega que o contrato dispensa a carência caso preenchida a declaração o que não feito, em razão da dispensa pelo próprio contrato por ter a contratante mais de 61 anos de idade.

Assim, no seu entendimento, havendo a dispensa da declaração de saúde, automaticamente estaria dispensada da carência, devendo o seguro ser pago em 100% do valor contratado.

Em sentença de id. 1856903 - Páginas 2-5, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos contidos na inicial de danos morais e do pagamento de 100% do valor contratado como pecúlio.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 1856904, onde em apertada síntese, alega que o art. 25 do plano de pecúlio por morte, diz que o contratado fica dispensado da carência se preencher a declaração de saúde, o que não foi feito. Ocorre que o preenchimento da mesma, foi dispensado pelo próprio contrato por ter a contratante mais de 61 anos de idade.

Alega que a Requerida criou uma situação para se beneficiar, no momento em que dispensou o preenchimento da declaração de saúde por ter idade superior a 61 anos, imputando-lhe uma carência diferenciada para isso, pagando, ao final, um pecúlio de apenas 20% (vinte por cento) do valor contratado e não os 100% (cem por cento) a que tem direito.

Defende a necessidade de se anular a carência de vigência do contrato diferenciado, para que seja pago o pecúlio de forma integral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 1856905 - Pág. 4

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No caso em tela, é lícita a cláusula limitativa de direitos que estabelece prazo de carência para o pagamento de indenização securitária em caso de morte natural, não constituindo afronta ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que no momento em que foi entabulado o contrato o segurado obteve informações claras sobre as condições gerais e especiais do seguro, incluindo, nesse ponto, a cláusula limitadora, em questão, não há que se falar em abusividade.

Tratando-se, de típica relação de consumo, conforme reconhecido pela Súmula 321 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário o exame quanto à observância das exigências do artigo 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Uma vez que a cláusula que estipula prazo de carência impõe limitação a direito do consumidor em contrato de adesão, deverá ser redigida com clareza e em destaque, a fim de que reste indubitável a informação nela contida, assim como seu efetivo conhecimento pela parte hipossuficiente da relação contratual, a saber:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

[...]

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

No caso, conforme se verifica da cláusula contratual contida no art. 25, este estabelece o prazo de carência de 24 meses, para cobertura securitária no caso de dos participantes que não preencherem a declaração pessoal de saúde quando da subscrição do plano.

E se constata que a cláusula restritiva foi redigida de forma clara e em letra não diminuta, constando da própria proposta de contratação, como se vê no id. 1856896 - Pág. 28,

Insta salientar que a proposta foi trazida aos autos pelo próprio autor, de modo que não há como se falar que o contratante não tinha conhecimento de suas disposições.

De igual modo, tenho que a dispensa da declaração pessoal de saúde não equivale a dispensa do período de carência, uma não anula a outra. É justamente em razão da idade avançada, que se dispensa dos proponentes a partir de 61 anos o preenchimento da declaração de saúde, pois, a partir desta idade, necessariamente incidirá o prazo de carência.

Ante o exposto, considerando não haver abusividade ou irregularidade da cláusula contratual que prevê período de carência, visto que dela tinha conhecimento a de cujus quando subscreveu a proposta de pecúlio, tendo sido tal cláusula redigida de forma clara, atendendo ao disposto no art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/11/2023